Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o magistrado a quo entendido que as provas carreadas aos autos são suficientes para formação de seu convencimento e deslinde do feito, bem como sido oportunizada a manifestação das partes em relação aos atos processuais produzidos.
2. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541 que dispõe, respectivamente: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
3. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva por parte das instituições financeiras.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.
5. O STJ, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” Tendo a autora contratado o seguro prestamista de forma voluntária e autônoma, sem qualquer demonstração de vinculação ao contrato bancário, não há que se falar em venda casada.
6. A teor do que dispõe a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
8. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido.